Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-92.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELANTE: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
APELADO: LUIZ ALVES FERREIRA
APELANTE: LUIZ ALVES FERREIRA
APELADO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
E M E N T A:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - VALOR DO BEM SUBTRAÍDO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.
O Boletim de ocorrência, o cupom fiscal e as declarações de funcionário da ré ouvido na condição de informante, e que confirma a ocorrência do furto e da comunicação ao gerente da loja, são provas mais que suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.
O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-92.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (APELANTE), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (APELANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DA RÉ E PROVEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELANTE:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

APELADO:

LUIZ ALVES FERREIRA

APELANTE:

LUIZ ALVES FERREIRA

APELADO:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

– FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - VALOR DO VEM SUBTRAÍDO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E INSERGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de ocorrência, o cupom fiscal e as declarações de funcionário da ré ouvido na condição de informante, e que confirma a ocorrência do furto e da comunicação ao gerente da loja, são provas mais que suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

APELADO:

LUIZ ALVES FERREIRA

APELANTE:

LUIZ ALVES FERREIRA

APELADO:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
no 0001308-92.2013.8.11.0015 (Cód. 180475) ajuizada por
LUIZ ALVES FERREIRA
em desfavor de
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a
importância correspondente ao veículo furtado no estacionamento externo de veículos da requerida, com base no valor da tabela FIPE, na data dos fatos (22/12/2012), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso (22/12/2012), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. Por considerar a sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas
pro-rata
(50%/50%) e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), na proporção de 50% para o autor e 50% para a ré, ficando a cobrança, com relação ao primeiro, condicionada ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, mediante razões de IDs. ns.

41286478 a 41286479 a requerida
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
sustenta que, conquanto o caso
seja, em tese, albergado pela responsabilidade objetiva
, a parte autora não se livrou do ônus de comprovar
que o suposto furto de seu veículo teria ocorrido nas dependências do estacionamento da requerida.

Assevera, neste viés, que a Sra
Cenira
, então testemunha do autor, e que conduzia o veículo na data do suposto ocorrido, informou que vive maritalmente com este há mais de 27 (vinte e sete) anos, tendo sido ouvida apenas como informante. De igual modo, a testemunha de nome
Celso
, igualmente arrolada pelo autor, encontrava-se em local diverso de onde supostamente o veículo foi furtado, não comprovando as afirmações descritas na exordial.

Pondera que, das declarações em juízo da condutora do veículo, seria possível concluir que, na verdade, o veículo foi deixado em via pública e não no estacionamento da ré.

Alega ainda que o boletim de ocorrência confeccionado com a versão unilateral do autor não suficiente para demonstrar os fatos narrados já que, conforme a orientação dos Tribunais, a sua oficialidade e a presunção de veracidade somente podem ser consideradas quando a autoridade policial se certifica acerca das declarações nele prestadas, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

No mais, conclui afirmando não lhe ser exigível a produção de uma prova negativa, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de ver a ação julgada integralmente improcedente.

Por sua vez, apela também o autor em razões de IDs. ns. 41286486 a 41286487, sustentando que a sentença teria incorrido em erro de julgamento, não podendo os danos morais por ele suportados serem considerados meros aborrecimentos, haja vista a clara frustração por que passou pela espera de quase sete anos para ter os danos materiais reparados, com nítida violação aos seus direitos de personalidade.

Aduz inexistir de rompimento do nexo de causalidade a ensejar a exclusão do dever reparatório, razão pela qual pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que seja reconhecida a ocorrência do dano moral indenizável com a consequente condenação da ré na sua reparação.

Sem contrarrazões por qualquer das partes, consoante certidão de ID. n. 41286488 - Pág. 4.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020